Tribunal: TJDFT
Processo: 0724713-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0724713-31.2020.8.07.0000 PACIENTE: VANDERLEI LOPES LEITE IMPETRANTE: JOSÉ AÉCIO PEIXOTO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO O advogado José Aécio Peixoto impetra habeas corpus em favor de Vanderlei Lopes Leite contra decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria que lhe manteve a prisão preventiva, decretada para garantia da ordem pública a pedido da autoridade policial da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI/PCDF, no Inquérito 34/2020, avalizado pela Promotoria de Justiça. A operação foi deflagrada para apurar a existência de organização criminosa armada e voltada a prática de roubo e furto de automóveis, corrupção de menores, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos no Distrito Federal e no entorno do Estado de Goiás. A prisão do paciente ocorreu em 25/06/2020 e sua Defesa sustenta que ele é primário, possui trabalho lícito e residência fixa, além de três filhos menores de doze anos que lhe são financeiramente dependentes. Afirma que a participação do paciente seria ínfima, pois apenas guardava os automóveis para o líder da organização criminosa, sem saber que tinham origem ilícita. Assevera que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva e que a decisão carece de fundamentação quanto à necessidade da custódia cautelar. Destaca a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça e que o paciente está isolado, sob suspeita de ter sido infectado pelo COVID-19. Invoca o princípio da homogeneidade para requerer a liberdade plena ou clausulada, já que mesmo em caso de condenação o regime prisional será diverso do fechado. O paciente conta trinta e três anos de idade e foi denunciado por infringir o artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 e o 180 do Código Penal. A denúncia foi recebida em desfavor de quinze indivíduos no dia 08/07/2020, constando que a atuação da organização tinha início com a aquisição de automóveis produtos de crime por Samuel, líder do grupo criminoso, que eram repassados e utilizados pelos executores diretos (“soldados”) para a consecução delitiva. Higor Natan, o segundo na cadeia de comando, articulava a execução dos crimes pelos “soldados”, recrutando e arregimentando-os na prática delitiva. Os executores dos furtos e roubos possuíam certa liberdade de escolha dos veículos a serem subtraídos, os quais eram transportados a sítios de ocultação, local onde ocorria a adulteração dos sinais identificadores. Com a finalidade de conferir aparência de legalidade, também ocorria a falsificação do CRLV e os automóveis eram revendidos a outros receptadores. A investigação aponta que o paciente tinha atribuição de auxiliar na guarda e ocultação dos veículos produtos de crime, disponibilizando a sua residência para tal finalidade, ciente da origem criminosa dos bens. No dia 22/05/2020, formalizou-se Acordo de Colaboração Premiada, homologado pelo Poder Judiciário em 25/05/2020, no qual se possibilitou o detalhamento do modus operandi do grupo criminoso, especialmente a estruturação ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. O colaborador informou que a casa do paciente era o principal local onde a organização criminosa guardava e adulterava os automóveis. Na delegacia, o paciente confessou que Samuel guardava os automóveis na sua garagem e lhe pagava trezentos reais por veículo. Mencionou que o primeiro foi um Jeep Renegade preto e que o último, um Fiat Pálio branco. Explicou que Samuel tinha a chave do portão e poderia levar os automóveis diretamente ao local, razão pela qual não soube dizer ao certo a quantidade de veículos que foram guardadas na sua garagem. O pedido de revogação da prisão preventiva foi negado em 15/07/2020 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, asseverando presentes os fundamentos da prisão preventiva, com destaque para a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública. Destacou que as investigações apontam que o paciente participaria ativamente da organização criminosa, inclusive ocultando automóveis produto de crime em sua residência em troca de compensação financeira, demonstrando a existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a prisão preventiva. Em princípio, a prisão deve ser mantida, porque parece haver risco à ordem pública. Trata-se de organização criminosa articulada e complexa, dedicada a prática de roubos, furtos qualificados, corrupção de menores, receptação e adulteração de sinais identificadores de automóveis no Distrito Federal e no entorno do Estado de Goiás. Além disso, consta que o paciente fora preso no dia 28/01/2020, pois flagrado na condução de veículo adulterado e produto de roubo na Cidade Ocidental/GO (APF 010/2020 – CORPATRI). Em relação ao risco de contaminação pelo COVID 19 no presídio, sabe-se que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19, como pandemia no dia 11/03/2020 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. O Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, aconselhando a reavaliação da necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Posteriormente, o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução. Por sua vez, o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença, monitorando a situação pandêmica diuturnamente. Assim, tudo isso levado em conta, num juízo de cognição sumária, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. Aqui, o paciente ainda é jovem, conta trinta e três anos de idade e não há notícias de comorbidades que o coloquem em grupo de risco. Nada obstante, consultando-se o sistema de informações penitenciárias, vê-se que ele foi atendido pela equipe de saúde penitenciária no dia 15/07/2020 e testou positivo para o COVID-19, sendo necessário ouvir as explicações atualizadas do Juízo da Execução Penal e o Ministério Público para decidir com equilíbrio e Justiça. Com essas considerações, indefere-se, por ora, a liminar, podendo reapreciá-la após as providências acima. Solicitem-se informações ao Juízo da Execução e ao Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria. Oficie-se à GEAIT/CPP para envio do relatório de saúde do paciente, recomendado a urgência que o caso requer. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator